Tribunal: TJDFT
Processo: 0714117-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714117-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO CRONEMBERGER RANGEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF em cumprimento de sentença 0713453-92.2023.8.07.0018 ajuizada por MARIA DO SOCORRO CRONEMBERGER RANGEL, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por MARIA DO SOCORRO CRONEMBERGER RANGEL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando o pagamento de R$ 12.737,74 (doze mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos) e tendo como título judicial o Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, sob n. 2012.01.1.067691-7, na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no bojo do qual restou determinado o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV dos servidores substituídos, residentes na RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno) e em outros estados, declarando a ilegalidade da circular n. 03-2-12 – SES. Em impugnação, o Distrito Federal alegou a prescrição da pretensão executória ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até ulterior julgamento do Tema 1.033/STJ, e, no mérito, o excesso de execução, entendendo como devido apenas R$ 9.048,48 (nove mil quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Em resposta à impugnação, a parte exequente refutou os argumentos deduzidos em juízo pelo ente distrital e reverberou os termos da inicial do cumprimento de sentença. Vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, rejeito a alegação de prescrição suscitada pelo ente distrital, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de sentença ilíquida, como é o caso, o início do prazo prescricional deve ser contado a partir do momento em que restou liquidado o título judicial. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUCAO DE SENTENCA COLETIVA. PRESCRICAO. SENTENCA ILIQUIDA. HOMOLOGACAO DOS CALCULOS APOS O TRANSITO EM JULGADO. PRESCRICAO. INOCORRENCIA. SUMULA 83/STJ. DESCONSTITUICAO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FATICO- PROBATORIO. SUMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NAO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência do STJ e firme no sentido de que, nos casos de sentença ilíquida, a prescrição somente começa a correr após o aperfeiçoamento do título. [...] 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1703370 MA 2020/0117047-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020) Assim, considerando que o título judicial apenas foi liquidado em 02/06/2020, data em que proferida decisão interlocutória pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal homologando os cálculos da Contadoria Judicial (ID 178821492), bem assim que o presente feito executivo foi promovido em 21/11/2023, não se consumou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a sua propositura. Da mesma forma, não comporta acolhimento a tese sustentada pelo Distrito Federal para sobrestar o presente feito executivo até o deslinde do Tema 1.033 do Superior Tribunal de Justiça – relativo à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas –, haja vista que a matéria afetada destoa da controvérsia posta em juízo, especialmente porque se trata de execução individual de sentença coletiva. Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de execução, assiste razão ao ente distrital, porquanto a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 905, definiu que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSAO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO DISCUSSAO SOBRE A APLICACAO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDACAO DADA PELA LEI 11.960/2009) AS CONDENACOES IMPOSTAS A FAZENDA PUBLICA. CASO CONCRETO QUE E RELATIVO A INDEBITO TRIBUTARIO. TESES JURIDICAS FIXADAS. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta a Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade ha de ser aferida no caso concreto. [...] 6. Recurso especial não provido. Acordão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SECAO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Na espécie, os parâmetros para o cálculo devem ser da seguinte forma: correção monetária pela TR até 08/12/2021 e juros moratórios pela caderneta de poupança; e, a partir de 09/12/2021, SELIC, englobando correção monetária e juros moratórios, por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Isso porque a 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar a apelação interposta contra a sentença da ação de conhecimento, delimitou os índices, estabelecendo que ‘a incidência de correção monetária e juros incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento, tendo como referencial os índices oficiais da caderneta de poupança, qual seja, a TR’ (ID 178821490). Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para determinar à parte exequente que elabore novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se para os parâmetros acima delineados. Em razão da sucumbência mínima, apurada mediante a diferença entre o valor pretendido pela parte exequente e o reconhecido pelo ente distrital, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante devido, com base no art. 85, § 3o, I, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” (ID 191330995 na origem). Nas razões recursais (ID 57699445), o agravante DISTRITO FEDERAL afirma que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o prazo prescricional aplicável à demanda executiva é o mesmo incidente durante a fase de conhecimento” e que “como o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação coletiva se perfectibilizou no dia 14/08/2015 e este cumprimento de sentença somente foi instaurado na data de 21/11/2023, denota-se o transcurso do prazo prescricional quinquenal apto a impedir o prosseguimento desta execução, consoante a disposição do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32” (ID 57699445, p. 8). Sustenta: “para que a propositura de execução coletiva relativa à obrigação de pagar interfira em eventual cumprimento individual, o(a) credor(a) deve estar incluído(a) em ambos os procedimentos executórios o que não aconteceu no caso em voga sob pena de afronta ao artigo 534, § 1o, do Código de Processo Civil” (ID 57699445, p. 11). Alega, subsidiariamente, que “a Corte da Cidadania, com fundamento no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, afetou recursos especiais para a solução da seguinte controvérsia, compreendida no Tema n. 1.033/STJ” (ID 57699445, p. 11). Argumenta que “não merece prosperar a fundamentação do decisum no sentido de que o título judicial apenas foi liquidado em 02/06/20 e que portanto este seria o termo inicial da contagem do prazo prescricional, haja vista que o procedimento instaurado na ação coletiva não é de liquidação mas de cumprimento de sentença” (ID 57699445, p. 12). Narra que “é patente a transgressão jurídica do decisum proferido, o qual não observou as prescrições legais, circunstância apta a demonstrar a probabilidade do direito ora vindicado. Ademais, a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito” (ID 57699445, p. 13). Requer ao final: “( ) a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada e, portanto, reconhecer o advento da prescrição da pretensão executiva; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios.” – ID 57699445, p. 13. Sem preparo, por isenção legal (art. 1.007, § 1o do CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 57699446); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, o DISTRITO FEDERAL busca a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual, acolhida parcialmente impugnação apresentada pelo ente federativo, afastadas as teses de prescrição e de necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.033/STJ. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cumprimento de sentença promovido pela autora MARIA DO SOCORRO CRONEMBERGER RANGEL, ora agravada, tendo como título judicial sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, n. 2012.01.1.067691-7: “Diante do exposto, CONCEDO a Segurança para determinar à autoridade coatora restabeleça o pagamento referente à GMOV, dos servidores substituídos da impetrante, residentes na RIDE, no entorno do DF e em outros estados, declarando a ilegalidade da Circular n. 03-2-12 – SES” (ID 178821487). Os embargos de declaração foram acolhidos nos seguintes termos: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos, com fulcro no art. 535, inciso II, do CPC, e no art. 14, § 4o, da Lei 12.016/09, para acrescer ao dispositivo da sentença de fls. 280/281 que deverá a autoridade coatora DEVOLVER aos substituídos do sindicato-impetrante os valores suprimidos de seus contracheques a título de GMOV, a contar de 11/5/2012, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (art. 406, do CC, c/c 161, §1o, do CTN, c/c ADI 4357, julgada pelo STF em 14/3/2013)” (ID 178821489). E esta a ementa do acórdão relativos ao julgamento da apelação/reexame necessário: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). LEI DISTRITAL 318/92. ATRIBUIÇÕES EM UNIDADE DE SAÚDE SITUADA EM REGIÃO ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, ART. 1o-L DA LEI 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. 1. A Gratificação de Movimentação (GMOV), instituída pela Lei Distrital n° 318/92, destina-se aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública que exercem suas atribuições em unidade de saúde situada em Região Administrativa e desde que não residam nessa localidade. 1.1. Se a GMOV tem por finalidade remunerar os servidores que tem um maior gasto para chegar ao local de trabalho, é discrepante conceder tal benefício a quem mora no DF e não conceder a servidores que residem no entorno, na RIDE ou mesmo em outros estados, pois usar a residência como fator de discriminação viola os mais basilares princípios do direito. 2. Precedente: ‘A Lei local n. 318/92, ao dispor sobre as Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e de Movimentação em favor dos servidores da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal em exercício em unidades de saúde diversas dos locais em que residem, não faz distinção entre aqueles (servidores) que moram em regiões administrativas do DF e os que residem em outras unidades da Federação ou na região integrada de desenvolvimento econômico do DF - RIDE. Logo, a parte autora, residente em Patos de Minas / MG, lotada no núcleo de emergência do Hospital São Vicente de Paula em Taguatinga / DF, faz jus à GMOV. Inteligência do aforismo jurídico ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (‘onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete [ou à Administração Pública] fazê-lo’). 2. Remessa oficial e recurso voluntário conhecidos e desprovidos.’ (Acórdão n.725990, 20120111125278APO, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 23/10/2013. Pág.: 95). 3. A incidência de correção monetária e juros incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento, tendo como referencial os índices oficiais da caderneta de poupança, qual seja, a TR. 3.1. Inteligência do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997 com redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009. 4 Precedente: ‘Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos, ‘os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente’ (REsp 1205946/SP). 2 - Evidenciado o excesso de execução, faz-se necessário o acolhimento dos embargos para decotá-lo, determinando que os juros de mora e a correção monetária sejam calculados com a incidência, respectivamente, de 0,5% ao mês e do INPC, até 29/06/2009; a partir do advento da Lei 11.960/2009, tais consectários legais devem ser calculados com a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, que hoje é de 0,5% ao mês mais variação da TR. 3 - Havendo mudança de entendimento, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, a fim de manter a paridade. 4 - Embargos à execução acolhidos em sede de reexame, pelo rito do art. 543-C.’ (Acórdão n.734716, 20110020237618EME, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, Conselho Especial, Data de Julgamento: 05/11/2013, Publicado no DJE: 19/11/2013. Pág.: 39). 5. Apelação e remessa oficial parcialmente providas” (ID 178821490). O acórdão transitou em julgado em 14/8/2015 (ID 178821491). O recorrente argumenta, em suma, que o cumprimento de sentença foi promovido em 21/11/2023, ou seja, após o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. No entanto, considerando que o SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL promoveu cumprimento de sentença coletivo (n. 0706097-56.2017.8.07.0018), em princípio, há marco interruptivo da prescrição que deve ser considerado. Como bem dito pelo juízo a quo, “considerando que o título judicial apenas foi liquidado em 02/06/2020, data em que proferida decisão interlocutória pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal homologando os cálculos da Contadoria Judicial (ID 178821492), bem assim que o presente feito executivo foi promovido em 21/11/2023, não se consumou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a sua propositura.” Quanto à alegação de necessidade de sobrestamento do feito, destaco que o Tema 1.033 do Superior Tribunal de Justiça tem como questão submetida a julgamento: “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, determinada a suspensão de “todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019)”. No caso, como se viu, trata-se de execução individual de sentença coletiva, hipótese diversa daquela fixada pelo STJ. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se r,equisitando informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora